Tribunal: TCU
Processo: 035.310/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contratos de repasse objetivando a construção de quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal referente aos contratos de repasse 185.386-55/2005 e 187.888-64/2005, que tiveram por objeto a construção e o aparelhamento de ginásio e quadra poliesportiva no município de Santo Amaro/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Roberto Pereira de Melo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Roberto Pereira de Melo, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/1/2007 52.093,00 27/4/2007 45.103,07 9/7/2007 56.549,90 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para demonstrar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Superintendência Nacional de Administração Financeira da Caixa (Suafi) e ao responsável; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia; 9.7. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua publicação, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.